Tribunal: TJDFT
Processo: 0002289-22.2009.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
D E S P A C H O Ciente da inabilitação do credor ANTENOR VIEIRA DOS SANTOS (JULIA ALVES VIEIRA - SUCESSORA) - ID 11636325/11636361/11636362/11636364 -, porquanto não apresentado todos os documentos exigidos no item 5 do edital 01/2019-CAMEC/PGDF. Tendo em vista a inexistência de pedidos ou providências a serem adotadas, aguarde-se o pagamento do precatório em ordem cronológica. Publique-se. Intime(m)-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto